Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-66.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006811-66.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 019.918.001-69 (APELANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006
C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO –
REJEIÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APÓS O RÉU EMPREENDER FUGA AO SER VISUALIZADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA REPASSANDO ALGO PARA TERCEIRO, DESOBEDECENDO À ORDEM DE PARADA EMANADA PELA POLÍCIA – INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO QUE CONSTITUI
MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
–
2) MÉRITO
–
2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE PETRECHOS SABIDAMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO –
2.2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
2.3)
REGIME MAIS GRAVOSO QUE ENCONTRA FUNDAMENTAÇÃO NO ARTIGO 33, §2.o,
B
DO CP [
A CONTRARIO SENSU
] –
APELO DESPROVIDO
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, mormente quando o réu foi surpreendido em frente ao imóvel repassando algo para terceiro, desobedeceu ordem de parada emanada pelos policiais, bem como empreendeu fuga na sequência. E, não
obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar da ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada;

2.1)

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória subsidiada pela desclassificatória;

2.2)

Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que se insurge com relação à pena-base se esta já foi estabelecida no patamar mínimo legal;

2.3) O
regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena encontra substrato no artigo 33, §2.o,
b
do Código Penal (
a

contrario sensu
), por se tratar de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.o 0006811-66.2020.8.11.0042 – Código 616634, na qual foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006

c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça [ID 80136643], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo sob duas causas de pedir: 1)
pela
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior; no
Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente) e
2) pelo cerceamento de defesa diante da inversão do interrogatório
.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
ante a ausência de comprovação da finalidade mercantil da droga apreendida ou ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de posse de drogas para consumo pessoal
[artigo 28 da Lei de Drogas].
Subsidiariamente
, vindica a
retificação da pena-base
, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante [à exceção apenas da “reincidência” – sic – ID 80136643, pág. 26], com a subsequente
alteração do regime fechado para o semiaberto
.

Por fim, prequestiona os
artigos 395, inciso II e 400, ambos do Código de Processo Penal; artigo 5.o, incisos XI, LIV da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica; artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 33 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 80136646, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante praticou o delito em testilha, além de se mostrar escorreitos a dosagem da pena e o regime imposto para o seu cumprimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 81772999, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento

do apelo, seguindo-se a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade absoluta do processo
sob a perspectiva de
duas causas de pedir distintas
, quais sejam,

a suposta

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
,
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior; no
Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente) e o alegado
cerceamento de defesa diante da inversão do interrogatório
.

Argumenta o apelante, em síntese, que
“...sequer é sabido de onde e quando surgiu a denúncia, bem como nenhum usuário foi abordado e muito menos indicou a suposta aquisição de drogas...”
(sic – ID 80136643 – pág. 3);
“...a simples fuga para o interior do imóvel não justifica a invasão domiciliar...”
(sic – ID 80136643 – pág. 4);
“...não se confirmou os elementos pretéritos para justificar a fundada suspeita...e muito menos houve a autorização do proprietário da residência para a busca domiciliar, com isso o acesso policial à casa do apelante foi realizado de maneira ilegal...”
(sic – ID 80136643 – pág. 9), bem como que
“...o procedimento adotado na instrução processual foi totalmente desfavorável à defesa, haja vista que promoveu o interrogatório como primeiro ato processual, quando na realidade, deveria ser o último, oportunizando a ampla defesa e o contraditório...”
(sic – ID 80136643 – pág. 12).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncias anônimas que indicavam além do local em que o apelante se encontrava perpetrando a atividade ilícita – em frente à sua residência, sua identificação [ainda que por meio do seu apelido “Tio Chico”]. E, quando a guarnição policial efetivamente chegou ao local apontado não só presenciou o indivíduo com as mesmas características e identidade apontadas, mas também, o momento em que
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
entregava algo para outro indivíduo, de modo que ao avistarem a guarnição e receberem ordem de parada ambos empreenderam fuga, tendo o apelante se direcionado para o interior da residência enquanto o terceiro, provavelmente um usuário, seguiu em
direção a um campo de futebol, não sendo possível encontrá-lo e identificá-lo.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão de 25 (vinte e cinco) porções de COCAÍNA, já embaladas para a venda; além de balança de precisão com resquícios da substância entorpecente, tesoura, rolo de linha, e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, sem comprovação de origem lícita.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante utilizou para fuga.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com relação à segunda causa de pedir atrelada à
tese de
nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a inversão do interrogatório do réu
, melhor sorte não abriga a i. Defesa.

Não se desconhece que após o
overruling
no
Habeas Corpus
n.o 127.900/AM, o Pretório Excelso sedimentou entendimento, mesmo para os casos em que a legislação especial dispusesse o contrário [tal como nos delitos de tráfico de drogas], de que o interrogatório deve ser sempre o último ato da instrução criminal, dando-se uma nova conformidade ao contido no artigo 400 do Código de Processo Penal, sobretudo em atenção ao sistema constitucional acusatório e aos princípios do contraditório e da ampla defesa

Ocorre que, não obstante o recorrente tenha sido realmente interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento durante o respectivo ato judicial a i. Defesa arguiu referido vício, conforme se verifica pela análise minuciosa do Termo de Audiência de ID 80136607, só vindo a arguir a nulidade em sede de memoriais finais [ID 80136626], de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da
preclusão
, sem olvidar da ausência de demonstração do efetivo prejuízo na inversão do referido ato processual.

Corroboram esse entendimento os arestos que seguem, oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL.
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado.

2. Isso não obstante,
esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão
" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). Precedentes: AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; AgRg no HC 593.660/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021; AgRg no AREsp 1.573.424/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020; AgRg nos EDcl no REsp 1.788.579/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 26/08/2020; AgRg no HC 542.624/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020 e AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

3. De igual forma,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é assente em afirmar que a inversão na ordem do interrogatório do réu constitui nulidade relativa e sujeita à preclusão.
Nesse sentido, entre outros: HC 199.494, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão de 06/04/2021, DJe de 09/04/2021; HC 183.997, Rela. Mina. ROSA WEBER, decisão de 10/08/2020, DJe de 28/08/2020; HC 180.227, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão de 19/02/2020, DJe de 26/02/2020.

4. Tendo ficado consignado, no acórdão rescindendo, que a questão estaria preclusa, já que não foi alegada pela defesa tempestivamente na própria audiência em que realizado o ato, vindo a ser alegada apenas em sede de embargos de declaração em apelação criminal, e que não fora demonstrado efetivo prejuízo, não se configura a alegada violação a literal dispositivo de lei, apta a oportunizar a rescisão do julgado com base no art. 621, I, do CPP.

5. Revisão criminal julgada improcedente.”
(STJ - RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 21/05/
2021
). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. 1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não ocorreu no caso concreto
" (HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 542624 SP 2019/0324396-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020). Grifei.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade do processo, na amplitude das suas causas de pedir arguidas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
, porque no dia
29 de janeiro de 2020
, por volta das 21h25min, na residência situada à Rua 02, n.o 01, quadra 11, bairro CPA III, setor 02, nesta Capital/MT, foi preso em flagrante delito por
guardar e ter em depósito

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, a equipe da Força Tática encontrava-se em rondas pelo Bairro CPA III, quando recebeu denúncias anônimas, dando conta de que na Rua 02, em uma casa anexa a um condomínio de prédios, localizada em frente ao campo de futebol e próximo à igreja Adventista, havia um indivíduo de alcunha “Tio Chico”, ora apelante, o qual estaria comercializando substâncias entorpecentes naquele local.

Em razão das informações recebidas, os policiais militares deslocaram-se para o local apontado e visualizaram em frente à residência
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, “passando algo” para outro sujeito não identificado, indicando atitude suspeita de comercialização ilícita de drogas.

Na sequência, a equipe policial ordenou que eles se posicionassem para ser realizada a abordagem, entretanto, nenhum deles cumpriu a ordem, uma vez que o apelante se evadiu para o interior da apontada residência, enquanto o outro suspeito empreendeu fuga em direção ao campo de futebol, não sendo possível encontrá-lo e/ou identificá-lo.

Ato contínuo, os agentes realizaram o acompanhamento do ora recorrente, obtendo êxito em abordá-lo dentro da casa, onde confirmou que morava. Logo após, procederam à revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao realizarem a busca domiciliar, foi localizada,
em cima do colchão
,
01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
, além de
01 (uma) balança de precisão com resquícios de substância entorpecente; 01 (uma) tesoura e 01 (um) rolo de linha, de cor branca;
já
no interior do colchão
,
os policiais apreenderam
24 (vinte e quatro) porções pequenas da mesma substância
e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Por fim, constou que
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
confirmou

responder pela alcunha de “Tio Chico”, assim como fazia uso da tornozeleira eletrônica n.o 0317068314 e, após a checagem das passagens criminais, verificou-se que possuía diversos registros de Boletins de Ocorrência pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Em que pese o apelante sustentar que a droga apreendida seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 80137483 – pág. 42; Boletim de Ocorrência Policial de ID 80137483 – págs. 46/48; Termo de Exibição e Apreensão de ID 80137483 – pág. 56; Laudo Pericial n.o 3.14.2020.63605-01 de ID 80137483 – págs. 60/63, o qual concluiu tratar-se de
14 (quatorze) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, grânulos e pó, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxas”,
pesando a massa total de 3,54g
(três gramas e cinquenta e quatro centigramas);
10 (dez) porçõe
s de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxas”,
pesando 6,78g
(seis gramas e setenta e oito centigramas), e
01 (uma) porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta por fragmento plástico de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando
15,73g
(quinze gramas e setenta e três gramas),
todas com resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, bem como uma
balança de precisão contendo resquícios de cocaína
, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 80136607 – pág. 6) o apelante ratificou a apreensão das drogas, declarando ser usuário de entorpecentes desde os treze anos de idade, embora nunca tenha feito tratamento para o seu vício. Apresentou versão de que no dia do fato estava sozinho em casa, consumindo drogas. Em seguida, os policiais invadiram a sua moradia a pretexto de que estaria comercializando drogas, mas aduziu que não estava. Detalhou que tinha em depósito um pouco de pasta base e de cocaína, a qual consumia naquele momento, tendo-os adquirido no Bairro CPA I, ocasião em que pagou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por 23g (vinte e três gramas). Sobre o dinheiro apreendido, justificou serem provenientes da venda de produtos de limpeza e utilizaria para pagar o seu aluguel. Aduziu que a balança de precisão foi “plantada” pelos policiais militares, visando incriminá-lo; já a tesoura e a linha, eram utilizadas na confecção de pipa para seu filho. Ao final, confirmou possuir o apelido de “Tio Chico”.

Também sob o crivo do contraditório (ID 80136619 – pág. 3), o
policial militar
Alisson Rocha Brizola
aduziu que a guarnição estava fazendo patrulhamento em bairros próximos, ocasião em que foram abordados por cidadãos que não quiseram se identificar, os quais informaram que nas proximidades do campo de futebol funcionava o tráfico ilícito de drogas. De posse dessas informações, efetuaram o patrulhamento na região, momento em que visualizaram o réu
THIAGO
acompanhado de outro indivíduo, em frente à residência. Ao realizarem a tentativa de abordagem de ambos, o ora apelante repassou um objeto para o outro suspeito, que não foi identificado, porque se evadiu do local. Não obstante as ordens legais de parada e a informação de que poderiam ser presos por desobediência legal, “Tio Chico” continuou se evadindo e adentrou na sua residência.

Ato contínuo, fizeram o acompanhamento a pé, obtendo êxito em abordá-lo dentro do imóvel. Na revista pessoal no réu, nada de ilícito foi encontrado, todavia, na residência localizaram uma certa quantidade de drogas, sendo que uma parte estava dentro do colchão, fracionada em porções pequenas. Em relação à atitude suspeita, explica que avistou o momento em que
THIAGO
repassou algo para o outro suspeito. Especificamente sobre a balança de precisão não se recordou, mas disse se lembrar que foram encontrados alguns materiais usados para embalar droga, além de quantia em dinheiro. Sobre o acusado, disse que tinha conhecimento apenas sobre o que foi relatado na denúncia, a qual informava o apelido dele e o local em que praticava o comércio proscrito.

Por sua vez, o
policial militar
Fernando Vinícius Diniz
relatou em juízo que a guarnição [força tática] realizava o patrulhamento pela região, oportunidade em que se deparou com um colaborador da polícia, informando-lhes o local que estaria acontecendo o comércio ilícito de drogas. Referido lugar já era conhecido por aquela equipe, por ser recorrente a prática do tráfico de drogas, de modo que se deslocaram para lá, deparando-se com um indivíduo e outro suspeito, situação em que obteve êxito em abordar o réu e localizar entorpecentes na sua residência (ID 80136619 – pág. 4).

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo próprio
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecentes, tesoura, rolo de linha e certa quantia em dinheiro [petrechos sabidamente relacionados à mercancia ilícita], assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela desclassificatória.

2 –
DA DOSAGEM DA PENA E DO REGIME FIXADO PARA O SEU CUMPRIMENTO

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena de
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
,
in litteris
:

“...
Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da
conduta social
e
personalidade do condenado
, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu,
não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação do réu será valorada na próxima fase da dosimetria
.

As demais circunstâncias judiciais (
motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem atenuantes em favor do sentenciado.

Por outro lado,
reconheço a agravante da reincidência em desfavor do réu, visto que possui condenação transitada em julgado pelo juízo da 6.a Vara Criminal de Cuiabá – MT, nos autos de no 6533-80.2011.811.0042 (Executivo de Pena no 0011539-97.2013.811.0042 – 2.a

Vara Criminal de Cuiabá – MT), motivo pelo qual majoro sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por essa razão,
FIXO
a pena nesta fase em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas (...)

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, vulgo “
Tio Chico
”, brasileiro, convivente, cozinheiro, natural de Cuiabá/MT, nascido 08/12/1984, filho de Elourize Maria de Souza, portador do RG n.° 151493-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 019.918.001-69, residente e domiciliado à rua 02, n.° 01, quadra 11, bairro CPA III, setor 02, Cuiabá-MT,, no patamar de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, , que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e
somados com a reincidência do acusado,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
...”
ID 80136627.

Além da reincidência ter sido utilizada escorreitamente como agravante, portanto
,
na segunda fase dosimétrica, observa-se que a sanção basilar já foi estabelecida no patamar mínimo legal, carecendo o apelante de interesse recursal nesse ponto.

Ademais, o regime mais gravoso imposto para o cumprimento da pena encontra-se em consonância com o artigo 33, §2.o,
b
do Código Penal (
a contrario sensu
), justamente por se tratar de réu reincidente.

3 –
DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciado o recurso defensivo, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
.

Ou seja, neste momento a segregação de
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque registra outra condenação transitada em julgado, sendo, pois, concreta a possibilidade de reiteração delituosa.

4 –

DO PREQUESTIONAMENTO

Ao final das razões recursais, o ora apelante ainda
prequestionou

os
artigos 395, inciso II e 400, ambos do Código de Processo Penal; artigo 5.o, incisos XI, LIV da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica; artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 33 do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os precedentes invocados, juntamente com os dispositivos convencionais, constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR

de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o 0006811-66.2020.8.11.0042– Código 616634.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021